Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712425-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual da sentença coletiva no 32.159/97, rejeitando os embargos de declaração, manteve a decisão a qual a rejeitou a sua impugnação, homologando os cálculos da exequente. Em suas razões, o agravante suscita a ilegitimidade ativa da parte exequente. Aduz que a decisão agravada não se pronunciou quanto à correção monetária pela TR. Sustenta violação à coisa julgada, desconsiderando o índice do título exequendo. Invoca o IRDR no 21, o Tema no 905, do STJ, o Tema no 733, do STF, e os arts. 502 e 507, do CPC, 5o, XXXVI, da CF, e 3o, da EC no 11320/21. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a execução e, ao final, que seja dado provimento do agravo de instrumento, para reconhecer a ilegitimidade ativa da exequente. Alternativamente, pede a aplicação da TR como índice de correção monetária e que seja afastada a Selic e juros moratórios anteriores à vigência da EC no 113/2021. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Registre-se, inicialmente, que, em que pese a irresignação do agravante, aplica-se a tese firmada pela egrégia Câmara de Uniformização de Jurisprudência no julgamento do Tema no 21, dos Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas, a saber: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. No caso em análise, verifica-se que o exequente ocupava o cargo de técnico de Administração Pública, no Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos (IDR), órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Administração e, portanto, da Administração Direta, a teor do art. 2o, do Decreto no 3.121/1975. Logo, afasta-se a preliminar suscitada. No mais, no que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas não levam em consideração a circunstância de que a expedição da requisição de pagamento, neste momento, está adstrita aos valores incontroversos, como expresso na decisão de ID no 226071634, dos autos de origem, a qual determinou o cumprimento no decidido no agravo de instrumento no 0704646-69.2025.8.07.0000, interposto pela exequente agravada, que, por sua vez, decidiu pelo prosseguimento do cumprimento da sentença no valor homologado independente da preclusão da decisão agravada. Ou seja, a decisão não causa gravame concreto e atual ao agravante, razão pela qual não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator